Tribunal: STF
Processo: HC 214021
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. WRIT IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR MINISTRO DE ESTADO E DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que reputa como autoridades coatoras Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Delegado Geral da Polícia Federal de São Paulo e Delegado Titular da Polícia Federal de São Paulo.



    Na presente impetração, a defesa narra que o paciente está com decreto de expulsão assinado e se encontra preso na Comarca de Itaí/SP, onde cumpre pena por tráfico de entorpecentes. Aduz que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar e, mesmo que fosse concedida, “o paciente é cidadão búlgaro e não tem o perfeito entendimento do idioma nacional”.



    Sustenta que o paciente convive em união estável com brasileira e é réu em processo de investigação de paternidade, a ensejar a nulidade do processo de expulsão, o qual será “atacado pela via judicial adequada, dentro do prazo e dos ditames legais”.



    Destaca julgado desta Corte, referente ao RE nº 608.898, no sentido de que “o § 1º do artigo 75 da Lei nº 6.815/1980 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 [...]”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “3. Requer então em caráter de tutela antecipada de urgência: 



    O imediato relaxamento de sua prisão e a concessão de liberdade provisória. 



    4. No mérito:



    Em sede de julgamento de mérito, requer seja concedida a ordem de habeas corpus em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a expulsão do paciente e que seja expedido imediatamente alvará de soltura em favor do paciente. 



    a) Caso Vossas Excelências julguem necessário, requer a expedição de oficio a fim de que a MM. Afim de que a autoridade competente preste as informações cabíveis e,após recebimento destas e do parecer do Ministério Público, conceda este Egrégio Tribunal de justiça a ordem de habeas corpus definitiva, expedindo-se, por fim, o alvará de soltura em favor do paciente ou caso não seja o entendimento desta corte que seja o réu colocado em Prisão Albergue domiciliar imediatamente conforme o artigo 5º, inciso III da resolução 62 do CNJ.”



    É o relatório. Decido.



    O presente habeas corpus não merece seguimento, haja vista a ausência de documentos essenciais à compreensão da controvérsia, não tendo o impetrante sequer juntado cópia do ato impugnado.



    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Cumpre destacar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser ônus imputado à defesa a correta formalização do habeas corpus. Nessa linha, in verbis: 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. CRIME MILITAR. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 136.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/2/2017)



    Reconhece-se, portanto, a deficiência na instrução do writ, o que obsta a análise do pedido inicial e enseja o não conhecimento da impetração. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 2. No caso concreto, o agravante deixou de instruir o feito com cópia do inteiro teor do ato apontado coator, o que impossibilita o exame da pretensão deduzida no habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.746-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.589-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe de 31/8/2020)



    Por fim, destaca-se que, ainda que superado referido óbice processual, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Ministro de Estado e por Delegados da Polícia Federal.



    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal.



    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. XIX, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente